Tribunal: TJSP
Processo: 1003101-09.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débitos

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débitos fraudulentos. A sentença condenou a requerida a restituir valores indevidamente debitados da conta do autor, a título de compras fraudulentas realizadas com cartão clonado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a legitimidade das transações contestadas; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não apresenta provas suficientes para demonstrar que as transações impugnadas foram realizadas pelo autor, configurando-se a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6o, VIII, do CDC.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange os riscos inerentes à prestação de serviços, incluindo fraudes cometidas por terceiros, conforme a Súmula 297 do STJ e o artigo 14 do CDC.
Restou demonstrado que as transações ocorreram fora do perfil de consumo do autor, e a instituição financeira falhou ao não adotar mecanismos de segurança suficientes, violando o dever de incolumidade do consumidor.
A clonagem do cartão e a demora na resolução do problema causaram transtornos significativos ao autor, justificando a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, fixado com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
A jurisprudência estabelece que o valor da indenização deve equilibrar o caráter punitivo e compensatório, sem configurar enriquecimento ilícito, atendendo à extensão do dano e à capacidade financeira das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes realizadas em cartões de crédito é objetiva, sendo necessária a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando demonstrada sua vulnerabilidade e falha na segurança.
O dano moral decorrente de transações fraudulentas e clonagem de cartão justifica-se pelo transtorno e desvio do tempo útil, devendo ser fixado em valor proporcional à gravidade dos fatos e à capacidade econômica das partes.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 2.591; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível no 1016521-55.2021.8.26.0361, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 26.06.2023.